Tribunal: TJDFT
Processo: 0006158-60.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA EXAPERAÇÃO DA SANÇÃO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, praticou vias de fato contra a vítima, desferindo contra ela um tapa, que a atingiu de raspão no queixo, em razão da ofendida ter procurado se esquivar.
2. Em crimes ou contravenções penais praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não é cabível a aplicação do princípio da insignificância.
3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena nas primeira e segunda fases da dosimetria, impõe-se a redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41, na forma dos artigos 5o, inciso III, da Lei no. 11.340/2006, reconhecer a desproporção da exasperação da pena nas primeira e segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples para 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.